Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702824-45.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIR FRANCISCO DALL AGNOL AGRAVADO: JOAO MULATO ALVES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, pugnando o agravante pela nomeação à autoria. O recurso não foi conhecido, nos termos do artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT (ID 66595624) e, tendo sido proferida sentença na ação principal (0709281-73.2024.8.07.0018), segundo a qual o processo foi julgado extinto, com resolução de mérito, deve ser mantida a decisão que determinou o arquivamento do feito (ID 66595624). Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006